Tribunal: TCU
Processo: 038.620/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 498/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 038.620/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Maria dos Santos Ribeiro (XXX.988.332-XX); Carmen Virginia de Oliveira Vieira Fanali (XXX.649.252-XX); Jose Cristovao Mesquita Gomes (XXX.791.442-XX); Maria Jose Silva dos Santos (XXX.716.822-XX); Maria das Gracas Lopes Teixeira (XXX.666.492-XX); Maria das Merces de Souza Lopes (XXX.336.062-XX); Marlene Ferreira Chaves (XXX.279.402-XX); Matheus Miranda Alves (XXX.680.512-XX); Sinira Gouveia dos Santos Rodrigues (XXX.152.072-XX); Sonia Mara Silva do Areal Souto (XXX.153.462-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, consoante disposto no art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU 206/2007, providencie a correção, no tocante ao ato de interesse da sra. Maria Jose Silva dos Santos, do campo "denominação do cargo ocupado pelo instituidor", conformando-o com a informação constante do Siape.